Tribunal: TJDFT
Processo: 0718134-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718134-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RF METALURGICA LTDA - ME AGRAVADO: FERRAGENS PINHEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de execução, rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital, veiculada em exceção de pré-executividade. A agravante alega que a citação por edital é medida excepcional, possível apenas se ignorado, incerto ou inacessível o local em que se encontra o citando, isso após esgotadas todas as possibilidades de localização dos réus, nos termos dos arts. 240 e 256, ambos do CPC. Aduz haver nulidade insanável, porque não foram diligenciados três (3) dos endereços do representante legal, encontrados em consultas aos sistemas disponíveis ao juízo. Afirma que a decisão pode causar lesão grave e de difícil reparação, caso não reformada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, o reconhecimento da nulidade processual. É o relato do necessário. Segue a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Relativamente à relevância da argumentação recursal, observa-se que foram realizadas nove (9) diligências para localização da parte executada, pela via postal ou por oficiais de justiça, em endereços vinculados ao seu nome ou ao de seu representante legal, obtidos em consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infoseg e Siel (IDs nos 88137210, 94029079, 90450837, 94657050, 94657051, 96549826/96549827 [certidão duplicada], 110786148, 128161258 e 134914180 dos autos de origem no 0705857-79.2021.8.07.0001). Portanto, em juízo prefacial, a decisão que deferiu a citação editalícia terá sido precedida de quantidade razoável e aparentemente suficiente de diligências, não se vislumbrando patente equívoco na conclusão de que a parte executada estaria em local incerto e não sabido. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas se limitaram a alegar risco de lesão grave e de difícil reparação, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, fazer uso de expressão genérica. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator